Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DA DÍVIDA A UM OU ALGUNS DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. ART. 275, DO CC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS BEM DEFINIDOS. FATOS SUPERVENIENTES. INEXISTÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
1. De acordo com o que dispõe o art. 275, do Código Civil, o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Desse modo, não se revela imprescindível o chamamento ao processo da União ou do Bacen, tendo em vista que o consumidor optou por ajuizar a demanda em face apenas da instituição agravante.
2. Se a sentença proferida em demanda sob o rito especial da ação civil pública definiu, de forma exauriente, os parâmetros de cômputo da obrigação, não se vislumbram fatos supervenientes hábeis a repercutir na quantificação do crédito e a exigir dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido.